Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-93.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Resposta ou Retificação do Ofendido - Lei no 13.188/2015
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Veiculação de matéria de cunho jornalístico, referente a assunto ligado à política do país, denominado 'Os blogueiros de crachá', publicado pela revista Crusoé – Reportagem sem cunho ofensivo, que exerce seu mister de informar ao público sobre acontecimentos de interesse geral – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Veiculação de matéria de cunho jornalístico, referente a assunto ligado à política do país, denominado 'Os blogueiros de crachá', publicado pela revista Crusoé – Reportagem sem cunho ofensivo, que exerce seu mister de informar ao público sobre acontecimentos de interesse geral – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012131-
93.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO VINÍCIUS
MANSSUR, é apelado MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.Sustentaram
oralmente a Dra. Melissa Rodriguez e o Dr. André Marsiglia.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE
SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-93.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 33812 dact-567
2
Voto no 33812/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1012131-93.2019.8.26.0011
Apelante: JOÃO VINÍCIUS MANSSUR
Apelado: MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Rosana Moreno Santiso
EMENTA
DIREITO DE RESPOSTA
Veiculação de
matéria de cunho jornalístico, referente a assunto
ligado à política do país, denominado 'Os
blogueiros de crachá', publicado pela revista
Crusoé
Reportagem sem cunho ofensivo, que
exerce seu mister de informar ao público sobre
acontecimentos de interesse geral Sentença de
improcedência
mantida

Ratificação
dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art.
252 do RITJSP/2009 Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 227/233, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação.
Inconformado, o autor apela para obter o direito
de ver publicada sua resposta.
Com contrarrazões, os autos foram remetidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-93.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 33812 dact-567
3
à mesa, por oposição ao julgamento virtual (fls. 272/273 e 275).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-93.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 33812 dact-567
4
Em síntese, trata-se de ação de direito de
resposta em razão de veiculação de matéria de cunho jornalístico, referente a
assunto ligado à política do país, denominado 'Os blogueiros de crachá',
publicado pela revista Crusoé.
Argumenta, o autor, para fundamentar seu
pedido, que a reportagem aponta que haveria um grupo de WhatsApp, com
nome que remeteria a um processo judicial movido por parte de seus
integrantes, que seria composto por vários “influenciadores”, passando a listar,
dentre outros, o nome do Apelante. E, ainda, que seu escritório “coletou
assinaturas dos citados na reportagem do Estadão para propor uma ação de
indenização contra o jornal e contra o jornalista José Fucs, autor do texto.”
Em sua defesa, a Revista sustenta não ter
agido de modo a ofender a integridade moral do autor, tendo se reportado
apenas aos fatos, sem cunho ofensivo.
Das narrativas contidas nos autos, extrai-se
que a controvérsia instalada resume-se em se estabelecer se a ré agiu de
forma ilícita, de sorte a ofender a honra do autor.
Da leitura do texto publicado (fls. 12 a 58),
verifica-se a menção ao nome do requerente a fl. 24, nos seguintes termos:
“O grupo de WhatsApp administrado por Fakhoury reuniu Filipe Martins (que
desde os 17 anos conhece Olavo, também autor de postagens contra Santos
Cruz e da sugestão do nome de Ernesto Araújo para chanceler) e de vários
“influenciadores”. Eis alguns deles:
(...).
- João Vinicius Manssur, advogado de Fakhoury cujo escritório coletou
assinaturas dos citados na reportagem do Estadão para propor uma ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-93.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 33812 dact-567
5
indenização contra o jornal e contra o jornalista José Fucs, autor do texto.”
Da análise do quanto noticiado, não se
observa, ao contrário do sustentado, qualquer viés, por parte do jornalista,
tendente a denegrir a imagem e a honra do autor, ou trazer inverdades sobre o
tema. O texto veiculado restringiu-se a reproduzir o quanto informado por
pessoa envolvida dissidente.
Por mais forte e nada elogiosa que possa ser
a narrativa contida na publicação em questão, a ré exerceu seu mister de
informar ao público sobre acontecimentos de interesse geral.
Portanto, ausente o caráter ilícito da conduta
da ré, o apelo há de ser improvido.
Como
bem
consignado
pela
sentença,
“Conforme se observa da matéria jornalística publicada, o nome do autor é
citado com o esclarecimento de se tratar de advogado de Fakhoury, como
consta da inicial (fl. 3) e do documento juntado a fl. 24, do que se depreende
estar esclarecido na matéria a atuação do requerente como advogado. Assim,
não haveria que se falar em direito de resposta para esclarecer o que já consta
de forma expressa da matéria, ou seja, ser o autor advogado de um dos
citados na reportagem.”
E, “No tocante à alegação no sentido de que o
escritório coletou assinatura dos citados na reportagem do Estadão para
propor uma ação de indenização contra o jornal e contra o jornalista José
Fucs, tal argumento não justifica o direito de resposta pretendido, na medida
em que o afirmado na matéria refere-se ao escritório, que não é parte na
demanda, além de não se mostrar o presente feito o meio adequado para se
discutir a veracidade ou não do contido no texto.”
Em conclusão, “De qualquer forma, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-93.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 33812 dact-567
6
da nota-resposta cuja publicação é pretendida pelo requerente (fl. 11), que
nela não há qualquer referência a respeito de eventual inverdade contida na
matéria, buscando o autor tão somente dissociar-se das pessoas mencionadas
na reportagem, ao alegar ter atuado apenas como advogado. Porém,
considerando que a matéria cita o requerente como advogado, já resta
perfeitamente clara a sua atuação profissional, não vislumbrando o juízo,
dessa forma, razão a justificar o deferimento do direito de resposta da forma
pretendida, sendo certo que não foi imputada ao autor qualquer ofensa.”
Para que conste, este Tribunal tem assim se
posicionado sobre o tema:
APELAÇÃO. Direito de resposta (Lei no 13.189/2015). Sentença de
indeferimento da inicial. Manutenção. Ausência de indicação de equívoco ou
ofensa. Pretensão de publicação de resposta que consiste, essencialmente,
em texto que já consta da matéria impugnada. Falta de interesse de agir.
Direito de resposta que não constitui mera possibilidade de debate com o meio
de comunicação. Ausência dos pressupostos da medida. Recurso improvido.
(Apelação n. 1002349-92.2016.8.26.0132
Rel. Enéas Costa Garcia
1a
Câmara de Direito Privado j. 01.07.2019).
Assim, fica mantida a decisão impugnada, tal
qual lançada.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Deixo de aplicar a prerrogativa conferida pelo
art. 85, § 11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados
no patamar máximo pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-93.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 33812 dact-567
7
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relato